Tribunal: TJPA
Processo: 0002749-86.2019.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002749-86.2019.8.14.0089

APELANTE: JEFERSON CARVALHEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –

PROVIMENTO –
Na espécie, impõe-se a absolvição do apelante

por insuficiência de provas,
ex vi
do art. 386, VII, do CPP,

pois em que pese restar comprovada a materialidade do crime, não existem provas judicializadas, firmes e seguras, quanto a autoria do delito, devendo ser aplicado ao caso em exame
, o princípio do
in dubio pro reo
, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, disposto no art. 5º, inciso LVII, da CF. Precedentes colacionados
–

03)

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL
.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e a ele dar provimento
, para absolver
JEFFERSON CARVALHEIRO DE OLIVEIRA
, conforme determina o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto.

RELATÓRIO

JEFERSON CARVALHEIRO DE OLIVEIRA
, por meio de advogados particulares, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Melgaço.

Consta na denúncia, que no dia 08/08/2019, que o policial civil Romário Lima Gonçalves, recebeu informações do Setor de Inteligência da Delegacia de Agentes Públicos do Pará (DHAP), de que os dois suspeitos de terem praticado um crime de homicídio no Distrito de Outeiro, em desfavor do SGT Andrade e ainda praticado um assalto, no dia 07/07/2019, a um empresário na cidade de Portel, estavam na cidade de Melgaço e quem os estava auxiliando a subtrair-se a ação da autoridade pública era o denunciado Jeferson Carvalheiro de Oliveira.

Infere-se da inicial acusatória, que o denunciado conseguiu informar aos referidos suspeitos, que à polícia estava se deslocando em um local próximo a sua residência, fato este que possibilitou aos meliantes resistir a abordagem, atirando contra a polícia e empreendendo fuga na sequência.

Extrai-se ainda, que em uma segunda oportunidade, o denunciado homiziou-se em sua própria residência e os auxiliou na fuga.

De acordo com o Ministério Público, foi nessa segunda atuação policial ocorrida na residência do denunciado, que foi encontrada uma pistola ponto 40, mesmo calibre que foi utilizado por um dos procurados pela polícia.

Ato contínuo, por volta de 11h00min da manhã, na rua principal da cidade Melgaço, o denunciado foi preso em flagrante delito quando tentava fugir da cidade pela estrada do “moconha”, portando 21 (vinte e uma) petecas de “maconha”, sem autorização legal ou regulamentar.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelos crimes previstos no art. 348, do CP, art. 12, da Lei n.º 10.826/03 e art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Jeferson Carvalheiro de Oliveira, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, sendo absolvido das práticas criminosas previstas no art. 348, do CP e do art. 12, da Lei n.º 10.826/03.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, postulando por sua absolvição, diante da insuficiência de provas, com esteio no art. 386, V e VII, do CPP.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o provimento do recurso, para que o apelante seja absolvido da prática do crime de tráfico de drogas.

É o relatório.
À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto
.

Busca
o apelante, unicamente, por sua absolvição por insuficiência de provas pela prática do crime de tráfico de drogas.

Compulsando detidamente os autos processais, entendo que assiste razão ao apelante, pelos fatos e circunstâncias a seguir expostos.

Em primeiro lugar, registre-se, que a materialidade do crime resta comprovada, por meio do auto de apreensão (ID 10287365), bem como através do laudo de constatação provisório de substância entorpecente (ID 10287365) e diante do laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente n.° 2019.01.004849-QUI, proveniente do Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves”, (ID 10287377).

No entanto, entendo que a
autoria
do crime não resta caracterizada, senão vejamos:

Inicialmente, entendo que se faz necessário transcrever parte do
decisum
condenatório (ID 10287387, fl. 54/55), em que o magistrado sentenciante forma o seu convencimento no que diz respeito a autoria do fato tido como criminoso,
verbis
:

“
No que toca à certeza da autoria delituosa, passo a análise das provas produzidas em juízo.

As testemunhas inquiridas em juízo, o Investigador de Polícia Civil, foi uníssona em afirmar que, após o recebimento de informações do núcleo de inteligência da delegacia de homicídios de agentes públicos, que dois suspeitos de terem praticado um homicídio no distrito do Outeiro e um assalto em Portel no dia 07/07/2019, estavam na cidade de Melgaço e quem estava auxiliando os suspeitos era Jefferson C. Oliveira, deslocou-se até a residência do que, por sua vez ao avistar a autoridade policial evadiu-se e foi capturado em seguida com 21 (vinte e uma) petecas de maconha ocasião na qual deram voz de prisão em flagrante aos denunciados pelos crimes de tráfico de drogas.

Durante a instrução processual, foram ouvidos o condutor o IPC Romário Lima, arrolado pelo Ministério Público e as testemunhas de defesa José Elielson, Ageu Quaresma, Ciléia Andrade, Monique Micheles e Paula Micheles.

As testemunhas de defesa divergem em relação como foi realizada a abordagem se o acusado se deitou ou não no chão, inclusive a testemunha Sr. Ageu afirmou que tudo foi tão rápido. Contudo, a criança arrolada nos autos como testemunha afirmou que tudo aconteceu quando estavam parados, esperando Liliane, já a testemunha Ageu, disse que a Moto em que estava o acusado foi interceptada pela polícia.

Com efeito,
data
vênia dos argumentos apresentados pelo juízo
a quo
, entendo que inexiste no decorrer do conjunto probatório, provas irrefutáveis da prática do crime de tráfico de drogas e que, resultou em uma condenação à uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inicialmente, o
CB/PM Saulo de Tarso Leal Araújo
, ao ser ouvido, neste caso, apenas em sede policial (ID 10287365), declarou, em síntese, que acompanhou o IPC Romário Lima Gonçalves nas diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, quando o encontraram as proximidades da estrada do “moconha”, e ao ser revistado foram apreendidas em uma
sacola que estava no bolso de sua calça 21 (vinte e uma) trouxinhas de “maconha”
.

Por sua vez o investigador de polícia civil
Romário Lima Gonçalves
, arrolado pelo Ministério Público e a única testemunha de acusação a ser ouvida em juízo, declarou (ID 10287380) o que ocorreu quando o apelante foi preso em flagrante por ele e pelo
CB/PM Saulo de Tarso Leal Araújo
, supostamente com 21 (vinte e uma) petecas de “maconha”,
verbis: “Que no dia anterior ao fato foi acionado pela DHAP a respeito da possível localização de dois suspeitos que praticaram homicídio contra um sargento da polícia militar na cidade de Outeiro; Que segundo informações dessa delegacia de Homicídios, Yoran e Matheus estariam se escondendo na cidade de Melgaço; Que a polícia civil juntamente com a polícia militar, se deslocaram até a orientação geográfica fornecida pela delegacia de homicídios e lá chegando foram recebidos a tiros; Que os supostos envolvidos se evadiram para uma mata; Que posteriormente, no mesmo dia, a delegacia de homicídios enviou nova informação para a delegacia local de que os suspeitos pelo homicídio do sargento da PM estariam sendo ocultados pelo acusado deste processo; Que foi passada a informação de que Yoran solicitou a ajuda de Jefferson para fazer busca na mata para onde teriam se evadido mais cedo, tendo sido levantado o nome de Jefferson; Que a DHPAP enviou o nome completo do acusado, sua foto, ficha técnica da SUSIPE; Que o depoente, de pronto, reconheceu naqueles dados o acusado deste processo e que já é conhecido pelo depoente pela prática de tráfico; Que o depoente afirma que o acusado é integrante do comando vermelho ocupando a função de disciplina, ou seja, recebe a droga em grande quantidade ainda não fracionada, sendo ele o responsável por fazer as trouxinhas e distribuir para os traficantes que as comercializam na cidade; Que diante dessa informação, no dia posterior, na delegacia de polícia, montaram estratégia para o deslocamento das policiais civis e militares até a residência de Jefferson; Que a esposa de Jefferson percebeu grande movimentação na delegacia de polícia e imaginando do que se tratava dirigiu-se até a residência de seu companheiro para avisá-lo; Que a polícia chegaria ao local; Que essa situação não foi presenciada pelo depoente, mas chegou ao seu conhecimento por meio de populares; Que então os policiais se deslocaram até a residência de Jefferson, já presenciando tumulto na via pública; Que moradores da área afirmaram que Matheus e Yoran saíram correndo
enquanto Jefferson saiu de moto com a esposa, tendo sido colhida a informação de que o casal teria saído em direção a estrada do “moconha”; Que o depoente juntamente com o Cabo Saulo saíram em diligencia para buscar Jefferson
, enquanto a polícia militar permaneceu no local para fazer buscas na residência;
Que o depoente já na altura da curva do “S”, alcançou o acusado que estava com sua esposa e uma criança; Que foi feita a abordagem e revista pessoal do acusado encontrando-se com ele 21 (vinte e uma) trouxinhas de “maconha”
, Que com o acusado não foi encontrada nenhuma arma, contudo em sua residência a polícia militar encontrou uma munição e uma pistola, ponto 40, Que Jefferson foi preso em flagrante e conduzido a delegacia de polícia”.

Examinando o depoimento transcrito alhures, narrou o depoente que diante da informações recebidas por populares, soube o que o apelante e sua esposa, tinham se deslocado ao local conhecido estrada do “moconha”, e ao sair com o CB/PM Saulo Leal em busca do recorrente, sendo que este, repita-se, não prestou depoimento em juízo, o encontrou com sua esposa e mais uma criança e lá o interceptou e afirmou que feita a
revista a pessoal encontrou com o acusado 21 (vinte e uma) trouxinhas de “maconha
”
, porém, de acordo com as testemunhas arroladas pela defesa, moradores daquele local,
não foi efetuada pelos policiais qualquer tipo de revista pessoal, tendo os policiais empunhado as armas, determinando que o apelante deitasse no chão, sendo este algemado e preso, sendo levado a delegacia de polícia da cidade de Melgaço
.

De acordo com a testemunha
Ageu Quaresma Freitas
(ID 10287380), os policiais envolvidos na diligência que resultou na prisão do apelante, não o revistaram na ocasião, tendo afirmado,
verbis: “
Que presenciou o momento em que o acusado foi preso
;
Que estava andando pelo perto da curva do “S”, na estrada do “moconha”; Que Jefferson estava em uma moto juntamente com sua esposa e uma criança
;
Que dois policiais que também estavam na moto interceptaram e mandara Jefferson descer da moto
;
Que os policiais empunharam armas
;
Que então Jefferson se afastou e deitou no chão
;
Que a polícia levou Jefferson mas não o revistou na ocasião
;
Que o fato aconteceu por volta de 10h00min de uma sexta
;
Que o acusado não estava com nenhuma bolsa
; Que a abordagem aconteceu de forma rápida”.

Igualmente, a testemunha
Ciléia Andrade da Silva
(ID 10287380), também moradora do local em que o apelante foi preso, corroborou os esclarecimentos prestados pela testemunha Ageu Quaresma Freitas, declarando em juízo,
verbis: “
Que reside na curva do “S”
, na rua Orlando Amaral;
Que viu o momento em que o réu foi abordado pela polícia
;
Que o réu não levava consigo nenhuma bolsa nem estava com arma
; Que o réu estava acompanhado de sua namorada e de uma criança;
Que a depoente observava tudo pela janela de casa; Que eram dois policiais; Que um deles era o Romário; Que viu quando o policial apontou a arma para o réu
; Que não deu para ouvir o que a polícia estava falando para o réu;
Que não presenciou a polícia fazer revista no acusado
”.

Como se pode perceber, cotejando os depoimentos retromencionados, verifica-se que o apelante não foi revistado em momento algum pelos policiais que o prenderam em flagrante, sendo o recorrente interceptado e abordado as proximidades do local conhecido como curva do “S”, em plena luz do dia, não havendo, portanto, outros elementos externos que pudessem impedir que as testemunhas de defesa pudessem visualizar o que estava ocorrendo naquele instante, tendo os policiais empunhados as armas, apontando-as para o acusado, determinando que ele deitasse no chão, algemando-o e levando-o a delegacia de polícia sendo autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Por certo, outro fato que chama a atenção, é que de acordo com o IPC
Romário Lima Gonçalves
, este após realizar a revista pessoal no apelante teria encontrado com ele as 21 (vinte e uma) trouxinhas de “maconha”, porém, de acordo com o CB/PM Saulo Leal, as
drogas foram encontradas em uma sacola, dentro do bolso de sua calça
, no entanto, as testemunhas de defesa que tudo presenciaram, não havendo divergência em seus depoimentos, destacaram que não observaram a presença de nenhuma sacola ou bolsa com o recorrente, destacando, ambas de forma uníssona que o acusado sequer foi revistada pelos policiais.

Por fim, e não menos importante, colaciono aos autos o depoimento em juízo da companheira do apelante, Paula Danielly Micheles dos Santos (ID 10287380), que destacou em síntese,
verbis: “Que
presenciou o momento em que Jeferson foi preso; Que estavam com a moto parada na curva do “S” esperando uma amiga
da depoente; que o grupo iria tomar banho no Brasa;
Que então chegaram dois policiais encapuzados e um deles era Romário;

Que os policiais apontaram uma arma e falaram pra este

entregar ‘os caras’;
que Jeferson falou que não sabia de nada; [...]

Que Jeferson não foi revistado; Que também não foi revistado

na delegacia;

Com efeito, diante de tais fatos, não se obtêm a certeza necessária de que as 21 (vinte e uma) trouxinhas de “maconha”, pertenceriam ao apelante ou que ele no momento em que foi preso pelos policiais, estivesse, de alguma forma, comercializando as drogas apreendidas, não sendo com ele encontrados outros apetrechos ou instrumentos comumente utilizados em delitos desta espécie, observando-se, portanto, que os fatos apresentados em juízo demonstram claramente que não está comprovada a autoria do crime de tráfico de drogas, não havendo, portanto, a segurança mínima necessária para manter a condenação de Jefferson Carvalheiro de Oliveira.

Por todos estes fatos, deve ser aplicado ao caso em exame
, o princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, disposto no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE -

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IN DUBIO PRO REO.

Diante da insuficiência de provas judicializadas acerca da autoria delitiva, a absolvição do apelante é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal.
O depoimento de policial militar que não é corroborado por outros elementos probatórios angariados em contraditório judicial não é capaz de, isoladamente considerado, sustentar o édito condenatório. A suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 09331865020188130024, Relator: Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 05/10/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/10/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELO PROVIDO.
-
No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas.
-
Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo apenas suspeitas, probabilidades e presunções do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; - Recurso da defesa conhecido e provido
. (TJ-MT - APR: 00436278120198110042, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA. NÃO COMPROVADA. DÚVIDA RAZOÁVEL
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
.
1. Pelo princípio do in dubio pro reo, havendo insuficiência probatória, o Poder Judiciário não está autorizado a proferir decreto condenatório, devendo absolver o réu ante a ausência de certeza da ocorrência dos fatos que lhe são imputados.

2. No caso dos autos, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório, pois não há provas suficientes acerca da autoria. 3. A acusação não conseguiu demonstrar o envolvimento do réu no tráfico, pois não há provas de sua efetiva negociação com os compradores ou de que tenha recebido pagamento pelas drogas
. 4. A quantidade de entorpecente encontrada na casa do réu é baixa e não há provas de que se destinava à mercancia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 00053396720208070001 1764621, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/10/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/10/2023).

Ante o exposto, acompanhando o judicioso

parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para absolver
JEFFERSON CARVALHEIRO DE OLIVEIRA
da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por insuficiência de provas, conforme determina o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 19/02/2024